Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0711565-65.2025.8.07.0003 APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDEMIR DA SILVA SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença Id. 77018901, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Antes do julgamento do recurso (Id. 77018905), o autor/apelante informou que o réu/apelado efetuou o pagamento do débito após a propositura da ação, requerendo, inclusive, a extinção do processo (Id. 79809422). Diante disso, constata-se a perda superveniente do objeto da apelação, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo autor, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora